Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724640-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ROCHA ANDRADE AGRAVADO: HELCIO ARCI DE ANDRADE FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cibele Rocha Andrade, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara de Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 725086-30.2018.8.07.0001, proposta contra o agravado. O juízo a quo determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil – CPC. Fundamenta a decisão em razão da ausência de bens penhoráveis. Informa que as diligências disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RDF) foram realizadas, porém, sem êxito na localização de bens. Ao final, determina o arquivamento provisório do feito. Nas razões recursais, a agravante sustenta que 1) a decisão agravada deve ser cassada; 2) deve ser aplicada multa ao agravado por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça; 3) o juízo vislumbrou a possibilidade de aplicação da multa, mas não o fez; 4) a probabilidade do direito se evidencia na conduta do agravado que se enquadra no disposto nos artigos 77, incisos I, II, IV, 80, incisos II, IV, V, VI e 774, todos do CPC; 5) o risco de dano se verifica na determinação do juízo de suspensão do cumprimento de sentença por um ano, conforme art. 921, inciso III, do CPC. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pede a cassação da decisão e a aplicação das penalidades por litigância de má-fé. Preparo recolhido em dobro (ID 28262686). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não observo a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. O argumento de que o juízo de origem suspendeu a tramitação da execução não demonstra a plausibilidade do direito. A suspensão do cumprimento de sentença decorre da ausência de bens penhoráveis do executado e está previsto no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Destaque-se que a última pesquisa realizada pelo juízo via SISBAJUS foi recente (04/02/2021). O resultado da consulta foi negativo (ID 82855038, autos de origem). A eventual existência de bens penhoráveis ou a ocultação deles é matéria afeta ao mérito recursal. A tese de litigância de má-fé demanda análise probatória e o contraditório. Em cognição sumária, resta inviabilizada a apreciação de suposta má-fé do agravado. Mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pelo colegiado a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por fim, a agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo nesse momento processual. Destaque-se a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator